Tribunal: TJBA
Processo: 8060983-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060983-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: VILMA MARINA SANTOS MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, RODRIGO BORGES LEITE VIEIRA, THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO DIVERSAS DOS FUNDAMENTOS DECISÃO. SEM CORRESPONDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. APELO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento, cujas razões não correspondam aos fundamentos da decisão, afronta o princípio da dialeticidade e, nessa condição, não comporta conhecimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8060983-71.2024.8.05.0000
, em que são agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e agravado,
MWTECH INFO ELETRO E AUTOMOTIVO DO BRASIL LTDA ME
e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA